Tribunal: TJDFT
Processo: 0748131-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERAÇÕES E CONTAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-los a restituírem ao autor/recorrido a quantia de R$9.871,05 (nove mil oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos); bem como pagarem R$397,36 (trezentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) a título de indenização e, ainda, condená-los ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que o recorrido foi vítima do “golpe da central falsa de atendimento”, ou seja, terceira pessoa obteve os dados do consumidor, contratou abertura de conta em nome deste junto ao Banco Santander e realizou transações de valores via TED do Banco Bradesco para a conta aberta mediante fraude, configurando, desse modo, o fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. O 1o recorrente, Banco Santander, alega como razões de reforma da sentença, que teria agido dentro de suas políticas de riscos e segurança da informação, ao passo que após ter sido contatado haveria procedido o cancelamento da conta sob suspeita. Aduz que teria realizado também a devolução do valor na conta em sede administrativa. Assevera que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse gerar dano à honra do recorrido, muito menos danos materiais. Ao final resume de forma genérica o procedimento de segurança utilizado para a abertura de contas 100% (cem por cento) digital.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. O 2o recorrente/réu, Banco Bradesco S/A, afirma que não teria praticado qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a aludida responsabilidade civil. Defende que a culpa seria exclusiva do recorrido, pois as TEDs teriam sido feitas por ele ou outra pessoa munida de seus dados bancários como cartão e senha de uso pessoal. Assegura que o recorrido ao fornecer os seus dados aos fraudadores isenta os recorrentes de responsabilidade, ante a culpa exclusiva de terceiro. Garante que nunca teria induzido o consumidor a fornecer seus dados bancários a pessoas estranhas a relação, muito menos participado da ação do falsário e por isso não poderia ser condenado a indenizar o recorrido.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 34168480. Em síntese, o recorrido declara que vários dos seus dados (data de nascimento, DDD do seu número de telefone, endereço de e-mail, endereço residencial) estavam incorretos no cadastro apresentado pelos recorrentes, o que seria apto a caracterizar a conduta negligente dos recorrentes.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca de eventual fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e seus consectários legais.
10. Tendo em vista a unicidade das razões recursais, passo a análise conjunta dos recursos.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelos recorrentes não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, apesar de afirmar que ele teria sido o responsável pelo compartilhamento da dados suficientes para empreitada criminosa, constato que há divergência em relação alguns dados pessoais do recorrido, inclusive o seu endereço residencial e de e-mail. Além disso, os recorrentes afirmam, de forma genérica que no ato da contratação (abertura de conta digital) são apresentados documentos pessoais (RG, CPF, além de comprovantes de residência), entretanto, a referida prova não foi juntada aos autos, o que demonstra clara desídia por parte dos recorrentes na celebração de atividades realizadas por meio digital.
12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
13. É notória a falta de segurança dos recorrentes em relação às transações Bancárias por meio digital. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital não pode ser usado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
14. Nos dias atuais, em que diversos dados pessoais são facilmente encontrados na internet, não há como se permitir que pessoas munidas de dados de terceiros possam abrir contas ou fazer operações bancárias em nome alheio, pois é obrigação dos recorrentes como instituições financeiras que são, prezar pela segurança dos seus clientes, inclusive do recorrido.
15. Outrossim, não foi demonstrado nos autos que as transferências realizadas da conta do recorrido foram feitas por ele ou que os dados que ele repassou a terceiros foram suficientes para a execução da fraude, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados do recorrido, tendo em vista que eles entraram em contato com ele por intermédio do seu número de telefone (art. 14 do CDC).
16. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
17. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
18. No caso em apreço, observo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou o dano material invocado quando apresentou os saques feitos em sua conta, ID. 34168155, 34168318 e 34168319. Ademais, ao contrário, do afirmado pelo 1o recorrente, não restou comprovado nos autos que ocorreu a devolução administrativa dos valores sacados da referida conta, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste tópico.
19. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
20. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
21. É incontroverso que houve a abertura de conta e transferência fraudulenta de valores da titularidade do recorrido, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços dos recorrentes. Assim, de acordo com os documentos de ID. 34168156, 34168158, 34168309 entre outros juntados aos autos, entendo que o recorrido dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão, pois, após descobrir ocasionalmente a fraude realizada contra ele, teve que entrar em contato com os recorrentes para solucionar o equívoco, contudo a tentativa restou infrutífera, razão pela qual teve que registrar boletim de ocorrência policial e realizar diversas reclamações via e-mail. Portanto, vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos à recorrida.
22. Não passa despercebido desta relatoria, que o montante (aproximadamente R$10.000,00) retirado da conta do recorrido é capaz de comprometer a subsistência dele e de seus familiares. Além disso, o seu saldo bancário ficou negativo em valor superior a R$6.000,00 (seis mil reais), ID. 34168155, atingindo de forma intensa a sua dignidade.
23. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, inclusive valorando a capacidade financeira da recorrida.
24. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
25. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.